Tribunal: CARF
Processo: 18470.725400/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da cobrança do Imposto de Renda em razão da atividade rural não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725400/2013-83
ACÓRDÃO
2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO CANALI DOPICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N°
02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da cobrança do Imposto de
Renda em razão da atividade rural não escapa de uma necessária aferição
de constitucionalidade da legislação tributária, o que é vedado ao CARF,
conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS
PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725400/2013-83
2
absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar
lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da
multa aplicada, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. O
Conselheiro Wesley Rocha votou pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 379/397) interposto por MARCO ANTONIO
CANALI DOPICO contra o Acórdão no. 10-61.524 (e-fls. 368/376) que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
O fato eleito pela legislação tributária como necessário e suficiente para o
surgimento da obrigação de pagar o imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, isto é, a existência de um acréscimo patrimonial.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725400/2013-83
3
PRINCÍPIO DA ENTIDADE.
O Princípio da Entidade professa que a pessoa jurídica não se confunde com a
pessoa física de seus sócios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, o Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto de
Renda da pessoa física, relativo ao ano-calendário de 2009, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Foram identificados três recebimentos de recursos da empresa DENGE
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. durante o ano, e a fiscalização entendeu que
representaram remuneração paga pela pessoa jurídica para o sócio administrador servindo para
acréscimo patrimonial particular representado pelas aplicações da pessoa física, devendo ser
tributado pelo Imposto de Renda da pessoa física.
O recorrente foi cientificado do lançamento em 27/06/2013 (e-fl. 320), e
apresentou Impugnação (e-fls. 325/329), contendo as seguintes razões, aqui sintetizadas pela
decisão de piso:
1. O Código Tributário Nacional é claro e inequívoco ao definir como Fato Gerador
do Imposto de Renda o acréscimo patrimonial, sejam os previstos no inciso I ou
não. Assim, não pode ser entendido como realizado, quando o fato concreto não
acrescer o patrimônio da pessoa física.
2. No caso em questão, os valores apurados pelo AFR transitaram pela conta da
pessoa física do impugnante, enquanto investimento em favor da pessoa
jurídica. Como é sabido, a aplicação em fundos PGBL não são possíveis pela
pessoa jurídica, então, de forma manifestamente equivocada, o sócio, aplicou os
valores em fundos PGBL em seu nome, devolvendo as importâncias com os juros
e correção auferidos.
3. O trânsito desses recursos, certamente, não atenderam as normativas da RFB,
cabendo as devidas sansões legais, todavia, não há de se falar em acréscimo
patrimonial da pessoa física do sócio.
4. Os demonstrativos juntados em anexo e a cronologia apresentada abaixo
comprovam o fluxo de devoluções das importâncias em montante superior ao
tomado da Pessoa Jurídica, comprovando a veracidade das informações.
- Em 13.01.09 transferência bruta VGBL de R$ 1.243.275,00 entrando na PJ R$
1.236.999,95 (Bradesco);
- Em 21.06.11 transferência CDB PF de R$ 200.000,00 para PJ (Itaú);
- Em 31.01.12 transferência VGBL de R$ 1.213.487,34 + R$ 309.164,37 CDB PF =
1.522.651,71 para pagamento de contas PJ (IRPJ 4°TRI 2011);
- Em 24.02.12 pagamentos de contas PJ com R$ 66.732,01 + R$ 30.091,41;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725400/2013-83
4
- Em 27.02.12 transferência de R$ 194.400,00 para PJ;
- Em 19.06.12 transferência de R$ 467.620,83;
- Em 02.10.12 transferência bruta VGBL de R$ 1.000.000,00 entrando na PJ R$
934.900, (Bradesco);
5. Tem-se um somatório de R$ 4.653.395,91 retornando da PF para a PJ.
6. Não fosse acolhido o argumento de não incidência de IRPF em razão do não
acréscimo patrimonial, a devolução dos recursos com transferência de juros,
certamente caracterizaria um mútuo entre a empresa enquanto mutuante e a
pessoa física do sócio, enquanto, mutuário.
7. Apresenta doutrina sobre prova.
8. Assim, em qualquer hipótese, a não definitividade das transferências não
pode ser simplesmente ignorada pela RFB, já que houve um fluxo reverso dos
valores com devoluções em quantias maiores que as tomadas pela pessoa física.
9. Protesta pela produção de prova suplementar, em especial, prova documental
suplementar para melhor instruir os autos, sobretudo, garantir a ampla defesa e
propiciar a juntada de documentos que não puderam ser apresentados no prazo
exíguo inicial de 30 dias, alegando nesse sentido, o §4°, "a" do decreto 70.235,
com a (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993) combinado com o §5°, e com o
art.16, IV do decreto 70.235, com a (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993).
10. Requer ainda o depoimento testemunhal do Auditor da Secretaria da Receita
Federal que lavrou a autuação para, garantindo o direito de ampla defesa,
oferecer esclarecimentos sobre a metodologia de apuração dos fatos, e não
somente dos cálculos apresentados, fundamental para o deslinde da questão,
invocando desde já o disposto no art.59, II do decreto 70.235.
Conforme antecipado, os autos foram a julgamento e em 27/02/2018, a 4a Turma
da DRJ/POA julgou a Impugnação improcedente. O recorrente interpôs Recurso Voluntário, em
05/12/2018 (e-fls. 377/378), reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
A Intimação do resultado de julgamento (e-fls. 400/401) não contém data ou
assinatura, consta à e-fl. 402, cópia do AR com data de 29/03/2020. Em 15/04/2020, foi
apresentada petição (e-fls. 405/406) reiterando a interposição do Recurso Voluntário
anteriormente apresentado.
Os autos foram remetidos para o CARF.
Em
09/02/2022,
foram
juntados
documentos
aos
autos,
denominados
Comprovantes de malha fiscal (e-fls. 410/435): i) Sentença Solange, (ii) Depósitos Solange; (iii)
Sentença Rosemary e filhos, (iv) bloqueio judicial, v) comprovantes dos filhos (vi) texto explicativo.
Às e-fls. 436/444, foi juntado Ofício informando registro de Termo de Arrolamento
de Bens e Direitos.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725400/2013-83
5
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Contudo, o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido.
O recorrente apresenta questionamento relacionados à natureza confiscatória da
multa de ofício de 75% imposta ao caso presente. A alegação de inconstitucionalidade da multa de
ofício imposta (art. 44 da Lei no. 9.430/96), em face ao princípio do não-confisco, não merece ser
conhecida.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Registre-se, ainda, que a aplicação da penalidade em razão do lançamento do
imposto de ofício não se tata de opção facultada à Autoridade Fiscal, mas de atividade
administrativa vinculada e obrigatória, conforme o art. 142 do CTN.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer
da alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício imposta.

2. Preliminares de nulidade do Lançamento
O recorrente apresenta em seu recurso, duas preliminares de nulidade do
lançamento. São elas:
I)
Improcedência da autuação por omissão de receitas por falta de
apresentação de provas pelo Fisco | O recorrente sustenta ofensa ao art.
142 do CTN, em virtude da ausência de certeza quanto aos fatos
infracionais, ou seja, não há provas de que teria sido cometido qualquer
ilícito pois as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte emitidas
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725400/2013-83
6
pela empresa DENGE ENGENHARIA, com base nas quais a fiscalização teria
lavrado a autuação, não teriam sido juntadas aos autos.
II)
Nulidade por vício material decorrente de erro na interpretação da regra
matriz de incidência | Sustenta que o descumprimento de obrigação
acessória não pode ser confundido com descumprimento de obrigação
principal, e que, no caso, com a comprovação de devolução dos valores pelo
recorrente à empresa, ficou devidamente comprovado se tratar de contrato
de mútuo, mesmo que sem a formalização, e que a infração de omissão de
receita não se sustenta, devendo o auto de infração ser anulado.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Ao contrário do que afirma a recorrente, a autoridade administrativa observou
todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, pois o auto de infração
descreve o sujeito passivo, a matéria tributável, a base de cálculo do imposto, o valor do imposto
devido, os dispositivos legais que foram infringidos e a penalidade cabível:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Lei no
5.172/66)
O Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 298/312) partiu da Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF) (e-fls. 3/9), e não das Declarações de Imposto retido na Fonte,
como argumenta, o recorrente, e ainda das informações prestadas pelo recorrente no
procedimento fiscalizatório, tendo solicitado, para fins de análise, as informações contábeis da
empresa DENGE. Com base na análise de toda esta documentação, a fiscalização constatou:
17- Em 04/05/2009, conforme respostas e evidências, consta uma saída de R$
1.000.000,00 da conta Bradesco 166683-5 da Denge (código contábil 56) para
Unibanco Aplicação Financeira (código contábil 75), com histórico de "transf
numerários", representando o crédito de mesmo valor na conta do Contribuinte
no Unibanco 235221-1 "0016190 CREDITO DE TRANSFERENCIA GERENCIAL
1.000.000,00", sendo que tal valor transitou pela conta do Unibanco 1210980 da
DENGE, como consta da resposta do Contribuinte em 14/12/2012 "DEBITO DE
TRANSFERENCIA GERENCIAL 0016190 1.000.000,00", sem que tivesse sido
registrado tal movimento na contabilidade, ou seja, a contabilização não
representa o fato que foi a transferência de recursos da empresa para o sócio;
(...)
18- De forma semelhante, em 15/06 e 04/11/2009, saem R$ 1.000.000,00 e R$
2.000.000,00 da conta da DENGE Unibanco 1210980, escriturados como
"aplicação" na conta contábil 75, constando dos históricos nos extratos bancários
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725400/2013-83
7
a descrição de "PAGTO TIT...UNIBANCO", que na realidade representam a
aplicação do Contribuinte no VGBL AS PREVER UNICLASS, conforme o próprio
justificou em suas respostas, ou seja, mais uma vez a contabilização não
representa o fato que foi a transferência de recursos da empresa para o sócio.
A empresa DENGE pagou diretamente o título da pessoa física na aplicação VGBL
do sócio;
(...)
19- A empresa DENGE possui contabilização própria para adiantamentos aos
sócios MARCO (conta 95) e ROSEMARY (96), contas pelas quais esses R$
4.000.000,00 não transitaram, como já visto;
20- Assim, os valores em tela configuraram transferências ao sócio Marco
Dopico que os utilizou em aplicações pessoais (renda fixa e VGBL),
incrementando o seu patrimônio particular;
Portanto, não há que se falar em falta de juntada de documentos indispensáveis,
pois a autuação não levou em consideração Declarações de Imposto Retido na Fonte, e sim a
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física e as informações contábeis da empresa.
Também não há que se falar em erro na interpretação da legislação, pois a
constatação da omissão de rendimentos ficou plenamente caracterizada.
Tampouco se encontram presentes as causas de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Decreto no 70.235/1.972)
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
3. Mérito
O principal argumento apresentado pelo recorrente em sede de Impugnação e
reiterado em recurso voluntário foi de que não estaria caracterizada a omissão de rendimentos,
pois os valores apenas transitaram ela conta do sócio que promoveu investimentos “em nome da
empresa”, tendo devolvido os valores à empresa, posteriormente. Dessa forma, os valores
depositados na conta do sócio que foram usados para aplicações financeiras, poderiam ser
considerados como mútuo. Alega ainda que, com a devolução dos valores, não teria ocorrido
acréscimo patrimonial que justificasse a tributação pelo Imposto de Renda.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725400/2013-83
8
Em que pesem os esforços do recorrente em demonstrar que os valores teriam sido
devidos pelos sócios à pessoa jurídica, e que poderiam ser considerados como mútuo, não há
contrato formalizado, a escrituração da empresa não respalda a existência de mútuo, e a
Declaração de Imposto de Renda também não registra tal empréstimo, de modo que me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor, mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art.
114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Omissão de Rendimentos De acordo com o disposto no art. 43 do Código
Tributário Nacional, o imposto sobre a renda incide sobre o produto de atividade
que implique o auferimento de renda ou proventos de qualquer natureza, que
constitua riqueza nova agregada ao patrimônio do contribuinte:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído
pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Os arts. 37 e 38 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, RIR/1999) consolidam as disposições gerais sobre o
rendimento bruto, motivo por que é conveniente registrá-los:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 1o).
(...)Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção
das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725400/2013-83
9
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o)
Nos termos do art. 114 do Código Tributário Nacional – CTN, o fato gerador da
obrigação tributária é a situação definida em lei como necessária e suficiente à
sua ocorrência.
Pelo dispositivo acima mencionado, o fato eleito pela legislação tributária como
necessário e suficiente para o surgimento da obrigação de pagar o imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza, isto é, a existência de um acréscimo patrimonial.
Para que se configure o fato gerador do imposto o patrimônio do contribuinte
deve ter sido economicamente acrescido, ou por um direito a crédito
(disponibilidade jurídica) ou por um elemento material, que pode ser dinheiro ou
qualquer coisa nele conversível.
No caso, as transferências no valor total de R$4.000.000,00 da pessoa jurídica
DENGE (CNPJ 73.511.933/0001-17) para o contribuinte (sócio da empresa), que as
utilizou em aplicações pessoais (renda fixa e VGBL), incrementaram seu
patrimônio, ocorrendo o fato gerador do imposto de renda.
Por oportuno, cabe transcrever parte do Termo de Constatação de Infração Fiscal,
fls. 298 a 312:
(...)8 -Dentre as informações e elementos apresentados entendemos não
esclarecidos os ingressos de recursos para a aplicação Itaú Vida e
Previdência AS PREVER UNICLASS VGBL RF II 4250.0000942-3, no valor de
R$ 3.000.000,00, sendo R$ 1.000.000,00 em 15/06/2009 e R$ 2.000.000,00
em 04/11/2009, indicados com origem na sua empresa DENGE, e a
aplicação no UNIBANCO no valor de R$ 1.000.000,00 depositado também
por DENGE em 04/05/2009;
9- Esses valores foram declarados na DIRPF 2010 ano-calendário 2009 com
situação em 2008 ZERO e situação em 2009 como 97 UNIBANCO R$
3.000.000.00 e 45 UNIBANCO R$ 970.860,90. ou seja, ambos estão
relacionados exclusivamente ao ano fiscal em análise, não se confundindo
com qualquer outra movimentação com origem em anos anteriores;
10 -Como documentação dessa origem o Contribuinte em sua resposta
apresentou cópia do extrato bancário da empresa DENGE referente ao
Banco Unibanco, onde consta em 15/06/2009 o registro "PGTO
TIT000002180892386 UNIBANCO 1.000.000,00' e em 04/11/2009 "PGTO
TIT000002190008870 UNIBANCO 2.000.000,00" e o registro em 04/05/2009
"DEBITO DE TRANSFERENCIA GERENCIAL 0016190 1.000.000,00", este
último registrado na conta corrente do Contribuinte no Unibanco como
"0016190 CREDITO DE TRANSFERENCIA GERENCIAL 1.000.000,00",
imediatamente transferido para investimento;
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725400/2013-83
10
11. Destacamos a destinação dos recursos para aplicações da pessoa física
ora fiscalizada;
12. Face à informação da origem dos depósitos, no montante de R$
4.000.000,00, necessário se fez diligenciar na empresa DENGE ENGENHARIA
E CONSULTORIA para a verificação dos mesmos;
(...)16. Nesse sentido procedemos à análise das informações conforme
apresentadas, constatando o que a seguir se apresenta;
17 -Em 04/05/2009, conforme respostas e evidências, consta uma saída de
R$ 1.000.000,00 da conta Bradesco 166683-5 da Denge (código contábil 56)
para Unibanco Aplicação Financeira (código contábil 75), com histórico de
"transf numerários", representando o crédito de mesmo valor na conta do
Contribuinte no Unibanco 235221-1 "0016190 CREDITO DE TRANSFERENCIA
GERENCIAL 1.000.000,00", sendo que tal valor transitou pela conta do
Unibanco 1210980 da DENGE, como consta da resposta do Contribuinte em
14/12/2012
"DEBITO
DE
TRANSFERENCIA
GERENCIAL
0016190
1.000.000,00", sem que tivesse sido registrado tal movimento na
contabilidade, ou seja, a contabilização não representa o fato que foi a
transferência de recursos da empresa para o sócio;
(...)18 -De forma semelhante, em 15/06 e 04/11/2009, saem R$
1.000.000,00 e R$ 2.000.000,00 da conta da DENGE Unibanco 1210980,
escriturados como "aplicação" na conta contábil 75, constando dos
históricos nos extratos bancários a descrição de "PAGTO TIT...UNIBANCO",
que na realidade representam a aplicação do Contribuinte no VGBL AS
PREVER UNICLASS, conforme o próprio justificou em suas respostas, ou seja,
mais uma vez a contabilização não representa o fato que foi a transferência
de recursos da empresa para o sócio. A empresa DENGE pagou diretamente
o título da pessoa física na aplicação VGBL do sócio;
(...)19 - A empresa DENGE possui contabilização própria para
adiantamentos aos sócios MARCO (conta 95) e ROSEMARY (96), contas
pelas quais esses R$ 4.000.000,00 não transitaram, como já visto;
20 - Assim, os valores em tela configuraram transferências ao sócio Marco
Dopico que os utilizou em aplicações pessoais (renda fixa e VGBL),
incrementando o seu patrimônio particular;
Afirma o impugnante que os valores apurados transitaram pelo conta da pessoa
física do contribuinte mas se referem a investimentos da pessoa jurídica DENGE.
Apresenta demonstrativo com o intuito de comprovar que efetuou devoluções
para a pessoa jurídica em montante superior ao tomado.
Nesse ponto, vale ressaltar o princípio da entidade, que professa que a pessoa
jurídica não se confunde com a pessoa física de seus sócios. A Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade que trata do assunto assim prescreve:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725400/2013-83
11
Resolução CFC no 750 SEÇÃO I
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade,
com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio
não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de
sociedade ou instituição. (g.n.)
A utilização de conta corrente de titularidade da pessoa física para movimentação
de recursos da pessoa jurídica, da qual é sócio o interessado, fere o Princípio da
Entidade, princípio básico contábil, que reconhece que a pessoa jurídica tem
personalidade própria, completamente distinta da pessoa de cada um de seus
sócios, seu patrimônio não se confunde com o patrimônio de seus sócios.
Outrossim, também não procede o argumento do contribuinte de que se não
fosse acolhido o argumento de não incidência de IRPF em razão do não acréscimo
patrimonial, a devolução dos recursos com transferência de juros, caracterizaria
um mútuo entre a empresa e a pessoa física do sócio.
Tratando-se de alegação de mútuos, é imprescindível: (1) que haja a apresentação
do contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) que o empréstimo tenha sido
informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) que o mutuante tenha
disponibilidade financeira (4) que seja comprovada a efetiva transferência do
numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de
valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado; (5) expirado o prazo
contratual, a comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual
alterando a data do vencimento; e (6) No caso de empréstimos entre pessoa
jurídica e pessoa física (sócio), necessária a apresentação dos livro contábeis com
a correspondente escrituração do fato.
Dessa forma, a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada
deve ser mantida.
Diante da falta de um contrato de mútuo formalizado, ou que tivesse respaldo na
Declaração de ajuste anual do recorrente e na contabilidade da empresa, da falta de comprovação
de que teria ocorrido a devolução dos valores mutuados, não há como se admitir que tais
transferências devem deixar de ser tributadas.
4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo a alegação
de inconstitucionalidade da multa aplicada, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-
lhe provimento.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725400/2013-83
12
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 456
DF CARF MF
Original